Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VALIDADE DA AVENÇA. RESCISÃO DO AJUSTE. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO CESSIONÁRIO. CONFIGURAÇÃO.
1. O contrato de cessão de direitos versando sobre imóvel objeto de promessa de compra e venda, também chamado de contrato de gaveta, celebrado entre particulares, sem a anuência do promitente vendedor, que figura como proprietário no registro de imóveis, conquanto se revele válido entre as partes, que respondem pelas obrigações pactuadas, não pode ser oposto ao incorporador/construtor.
2. Apelo não provido.